Tribunal: STF
Processo: ACO 2674
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA SIMILAR SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DE PROCESSOS AOS FEITOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. A suspensão de processos decorrente do reconhecimento da repercussão geral de determinado tema constitucional (art. 1.035, § 5º, do CPC/2015) não é de aplicação obrigatória aos feitos de competência originária desta Corte.



    2. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.